Tribunal: TJSP
Processo: 7002186-48.2019.8.26.0344
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000200947
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 7002186-48.2019.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado THIAGO
TOMAZ DE GODOY.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao agravo,
mantendo-se integralmente a respeitável decisão recorrida. v.u.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO
DE ALMEIDA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 7002186-48.2019.8.26.0344 -Voto no 47.880
2
Agravo de Execução Penal no 7002186-48.2019.8.26.0344
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: Thiago Tomaz de Godoy
Comarca: Marília
Voto no 47.880
O Promotor de Justiça interpôs o presente
agravo (fls. 98-109) contra decisão do Juízo da Vara das Execuções
Criminais da Comarca de Marilia (fls. 95 e vo), que absolveu o
agravado quanto à imputação de falta disciplinar de natureza grave
por entender inexistir provas a apontar a autoria. Sustenta que o
simples fato do sentenciado, ora agravado, participar de organização
criminosa, conforme admitiu, constitui falta grave, prevista no artigo
50, inciso I, da LEP.
Contraminuta às fls. 118-121.
A Procuradoria Geral de Justiça oficia pelo
provimento ao recurso (fls. 126-127).
É o relatório.
Ao que se observa dos documentos que
instruem o recurso, agentes penitenciários encontraram no teto da
unidade prisional um bilhete contendo nomes de detentos que
passaram a fazer parte da facção criminosa, sendo identificado,
entre eles, o ora agravado, Thiago Tomaz de Godoy. Foi instaurado
procedimento administrativo e o Ministério Público manifestou-se
pelo conhecimento da prática de falta de natureza grave.
O
juízo,
entretanto,
entendeu
pela
inexistência de provas da autoria da falta, argumentando não haver
“qualquer individualização da conduta o que sinaliza para o
reconhecimento de aplicação de sanção coletiva, o que é vedado por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 7002186-48.2019.8.26.0344 -Voto no 47.880
3
lei” (fls. 95 e vo).
Em suas declarações, o ora agravado e todos
os sentenciados acusados afirmam que realmente pertencem ao PCC
(fls. 62-69).
Portanto, conforme mencionado pelo juízo,
não houve a descrição da desobediência que levasse a concluir pela
subversão à ordem e disciplina. Logo não se configurou a hipótese
prevista no artigo 50, inciso I, da LEP.
Ante tais motivos, nega-se provimento ao
agravo, mantendo-se integralmente a respeitável decisão recorrida.
Figueiredo Gonçalves
relator